Tribunal: TJES
Processo: 5000228-65.2019.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000228-65.2019.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGAZINE LUIZA S/A
INTERESSADO: LUZIA SCANDIAN FRANCISCO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recursos conhecidos, por preencher(em) os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, apenas no tocante ao arbitramento de compensação a título de danos morais, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA ONLINE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em que sustenta: a) a ausência de responsabilidade quanto aos fatos narrados, sob o argumento de que figura apenas como plataforma de marketplace; e b) a inexistência de falha na prestação de serviços ou mesmo de danos materiais e de danos morais no caso concreto.
2. Conforme destacado pelo Juízo sentenciante, não há que se falar em ilegitimidade passiva da Recorrente, uma vez que a MAGAZINE LUIZA foi responsável pela comercialização (através de seu site) do produto não entregue ao consumidor (jogo de talheres no valor de R$299,99), integrando, portanto, a cadeia de fornecimento do produto.
3. No tocante à suposta inexistência de ato ilícito praticado pela Recorrente, resta claro que o produto comprado pelo consumidor não lhe fora entregue (tanto que a Recorrente promoveu, após o ajuizamento da demanda, o estorno do valor pago pela consumidora), a denotar, inequivocamente, a falha da Recorrente, a quem incumbia a correta prestação dos serviços, garantindo a segurança esperada no processo de compra realizada pelo consumidor, pelo que deve, na condição integrante da cadeia de fornecimento na relação de consumo ora examinada, reparar os danos experimentados (materiais – já reparados - e morais) pela Recorrida.
4. Todavia, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), considerando os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir o quantum arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), mantendo incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida.
6. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.